Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-59.2022.8.11.9005
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001075-59.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ALINE CHRISTINA LOOTE MORAES - CPF: 048.090.421-97 (IMPETRANTE), Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO JUIZ DIRETOR DO FORO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - SENTENÇA EXTINTIVA TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO - INDEFERIMENTO - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.

A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar
efeito retroativo
.

O indeferimento do pedido de gratuidade destinado a afastar a condenação ao pagamento das custas judiciais e a taxa judiciária, objeto de sentença transitada em julgado, não relaciona ilegalidade nem teratologia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ALINE CHRISTINA LOOTE MORAES
contra
ato reputado ilegal do
MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos n. 1012810-03.2020.8.11.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade formulado posteriormente a sentença extintiva da ação, na qual houve condenação ao pagamento das custas processuais (id. 151245161).

Após situar o cabimento da ação constitucional na falta de recurso próprio para os atos decisórios no microssistema dos Juizados Especiais, a impetrante alega que não há pagamento ou despesas nos Juizados Especiais (art. 54, Parágrafo único, da Lei 9.099/1995) e que compete ao Juiz Diretor do Foro apreciar o pedido de gratuidade, conforme o art. 6º do Provimento 20/2109/CGJMT.

No mais, em remessa à prova de sua hipossuficiência, sustenta o direito líquido e certo à gratuidade, termos em que requer seja concedida nos autos n. 1012810-03.2020.8.11.0003.

Distribuídos perante e. Turma Recursal, o MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alaércio dos Santos determinou a redistribuição dos autos a este Tribunal (151850151).

O relator originário, MM. Juiz de Direito Convocado Dr. Alexandre Elias Filho, deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato impugnado (id. 153272662).

Solicitadas informações, prestou-as o MM Juiz de Direito Diretor do Foro Dr. Renan C. L. do Nascimento (id. 15416780).

O Estado de Mato Grosso, intimado na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, não se manifestou (id. 157119679).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, propôs que seja declinada a competência em favor da Turma Recursal Única (id. 157681674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside em examinar a legalidade ou não da decisão do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos n. 1012810-03.2020.8.11.0003, do 2º Juizado Especial daquela Comarca, cuja sentença extintiva, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95, transitada em julgado, condenou a parte ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE (id. 151245161-62).

Como aquilatado na r. decisão que reconheceu a incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais -
verbis: “
o processo principal não mais se encontra tramitando no Juizado Especial, pois com o trânsito em julgado da sentença, foi remetido à Diretoria do Fórum, que não pertence ao Juizado Especial, com a finalidade de efetuar a cobrança das custas, tanto que foi o Juiz de Direito Diretor do Fórum que indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça”
(id. 151850151).

Efetivamente, a decisão impugnada analisou pedido formulado em face da intimação da parte para efetuar o pagamento da taxa judiciária e custas processuais, nos termos do Provimento n. 20/2019-CGJ
(Dispõe sobre o funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA nas comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe),
que assim dispõe:
“Art. 6º Caberá ao Juiz-Diretor do Foro a apreciação dos pedidos e quaisquer questões pendentes relativas: I - à gratuidade de justiça;”.

Confirma-se, pois, a competência desta Turma Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para julgar o presente
mandamus
, conforme estabelece o art. 17-B, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

No tocante ao mérito da impetração, de fato, não há óbice ao deferimento da gratuidade judiciária após o trânsito em julgado da sentença, pois a benesse pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, contudo, os efeitos da sua concessão não possuem efeito retroativo. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, decidiu que -
verbis: “
2. Com efeito, "a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta"
(REsp 556.081/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 14/12/2004, DJ 28/3/2005, p. 264)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.622.083/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Assim, a concessão do benefício
após o trânsito em julgado
da sentença, como é o caso, abrange tão-somente os atos posteriores, o que não inclui a condenação ao pagamento das custas judicias e taxa judiciária determinado na sentença.

Desse modo, diante do trânsito em julgado, é inviável a
concessão de justiça gratuita requerida apenas com o objetivo de reformar a sentença, para afastar a condenação ao pagamento das custas judiciais e da taxa judiciária, o que infirma a ocorrência de
ato abusivo, teratológico ou ilegal e, com mais razão, a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023